Tribunal: TJPA
Processo: 0820310-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820310-36.2019.8.14.0301

APELANTE: SUZAN FERREIRA GOMES

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820310-36.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELANTE/APELADA:

SUZAN FERREIRA GOMES

APELADA:

PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora, ou seja, a empresa que se encontra submetida ao regime recuperacional, devem ser extintas, e não apenas suspensas.

2.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSOS E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AMANHA INCORPORADORA LTDA, para JULGAR EXTINTA A ACAO ORIGINARIA FACE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
, restando prejudicados os demais pontos aduzidos na apelação interposta pela parte autora e pela parte requerida. Os quais poderão ser - oportunamente - analisados pelo Juízo da Ação de Recuperação Judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA, tendo partes
AMANHA INCORPORADORA LTDA,

SUZAN FERREIRA GOMES e PDG CONSTRUTORA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AMANHA INCORPORADORA LTDA, para JULGAR EXTINTA A ACAO ORIGINARIA FACE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
, restando prejudicados os demais pontos aduzidos na apelação interposta pela parte autora e pela parte requerida, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0820310-36.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELANTE/APELADA:

SUZAN FERREIRA GOMES

APELADA:

PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AMANHA INCORPORADORA LTDA e SUZAN FERREIRA GOMES
inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA
, julgou procedente os pedidos constantes na exordial, tendo como
apelada
PDG CONSTRUTORA LTDA.

Inicialmente, cumpre destacar que autora,
SUZAN FERREIRA GOMES,
relatou ter assinado instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, objetivando a aquisição da unidade 102 do bloco 3, integrante do empreendimento denominado Edifício Ville Solare. Neste ponto, anotou que o preço foi pactuado em R$228.209,54 (duzentos e vinte e oito mil duzentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e o prazo de entrega para 31/12/2013, no entanto admitida uma tolerância de 180 dias, prazo que não foi cumprido.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 11763967) que julgou procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar os réus: - a pagarem ao promitente comprador: 1. uma indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; 2. a pena convencional prevista no item XXII do contrato, isto é, o valor correspondente a 0,5% sobre o valor pago à época por mês ou fração de mês em atraso; - a restituírem ao consumidor os valores pagos a título de taxa condominial durante o período anterior a entrega das chaves; - a realizarem os reparos no imóvel. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os réus a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, diante da sucumbência mínima.

Diante disso, a parte autora opôs Embargos de Declaração em razão da suposta omissão da sentença quanto ao pedido de conversão do pedido de tutela em danos materiais, ou seja, obrigação de que a parte ré fosse obrigada a indenizá-la pelos gastos relacionados aos reparos no imóvel, que totalizaram R$5.985,71 (cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Neste passo, o MM. Juízo ad quo, proferiu sentença em atenção aos Embargos, cita-se trecho do
decisum:

Nesse contexto, é possível a conversão da obrigação de fazer, no entanto, é necessário promover a liquidação para apurar o quantum correspondente em dinheiro, por conseguinte, não poderia este Juízo determinar de imediato a conversão da obrigação no valor pleiteado pelo promitente comprador, isto é, R$5.985,71 (cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Em suma, não existe qualquer vício na sentença, na medida em que o autor poderá, na fase de execução, formular tal pedido, sendo para tanto necessária a instauração da fase de liquidação para apurar o quantum correspondente aos serviços indicados na vistoria.

A propósito, a conversão nesse momento, atrapalharia a marcha processual, com a entrega da tutela judicial, uma vez que dependeria do contraditório, bem como, de eventual perícia.

[...]

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal, para rejeitá-lo, uma vez que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ocorrer posteriormente, sendo indispensável a liquidação para apuração do quantum

Inconformada, a requerida,
AMANHA INCORPORADORA LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº 11763973). Informa inicialmente, que se encontra em processo de recuperação judicial, razão por que a presente demanda necessita ser extinta prevalecendo o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial.

Sustenta ainda, a ausência de sua responsabilidade, a necessidade de não condenação em lucros cessantes em razão da falta de provas e, por fim, assevera quanto à inexistência de danos morais e subsidiariamente a sua minoração.

Noutra ponta, a autora,
SUZAN FERREIRA GOMES
interpôs recurso de apelação (ID nº

11763980).

Sustenta que juntou aos autos as notas fiscais e recibos atinentes à reforma realizada que, à época, somava a importância de R$ 5.985,71 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), considerando essa juntada no momento do pedido de conversão, não haveria necessidade de liquidação de sentença, na medida em que o valor requerido fora devidamente comprovado e, portanto, trata-se apenas de prova documental, pelo que caberia apenas a impugnação, pelas Apeladas, dos documentos e da quantia pleiteada

Assevera que a alegação de que “a conversão nesse momento, atrapalharia a marcha processual, com a entrega da tutela judicial, uma vez que dependeria do contraditório, bem como, de eventual perícia” não merece prosperar, na medida em que, antes da sentença, foi oportunizado às Apeladas o direito de impugnação ao pedido, bem como das provas apresentadas pela Apelante na réplica.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
.

Considerando tratar a matéria versada nos presentes autos de direitos disponíveis, intimei as partes a apresentar manifestação acerca da possibilidade de conciliação.

Ausentes manifestações conforme certidão anexa aos autos no ID nº 12175697.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, diante dos pontos aduzidos pela autora e pela requerida, analiso primeiramente o apelatório interposto pela requerida, AMANHA INCORPORADORA LTDA.

APELAÇÃO CÍVEL DE AMANHA INCORPORADORA LTDA

Cinge-se controvérsia recursal, a extinção da demanda face a recuperação judicial da ré, a ausência de sua responsabilidade, a condenação em lucros cessantes e a indenização por danos morais.

Da Extinção da Demanda Prevalecendo o Crédito Exequendo Habilitado nos Autos da Recuperação

Em análise dos autos eletrônicos, entendo, trata-se de matéria já pacificada pelos Tribunais Pátrios, tanto que colacionou ao decisum os seguintes julgados:

STJ-CC: 88661 SP 2007/0188584-8, Relator: MINISTRO FERNANDO GONSALVES, Data de julgamento: 28/05/2008, S2 -SEGUNDA SESSÃO, Data da Publicação: DJ 03.06.2008 p. 1).

STJ – REsp 1272697 DF 2011/0195696-6 Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 02/10/2015 T4 – QUARTA TURMA, Data da Publicação: DJe. 18/06/2015.(TJ-MG - Relator: Des. Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 18/02/2016).(TJMG – Processo de Apelação Cível1.0701.13.039903- 6/001 : 0399036-82.2013.8.13.0701 (1) Relator. Des. Evandro L. C. Teixeira, publicado em 04.02.2016).

A propósito, visando extirpar qualquer dúvida a respeito da matéria em apreço, colaciono decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça – STJ, da lavra do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa- seguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” ( REsp 1272697/DF , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Em verdade, a recorrida não atentou paro o fato de que a ação executória por ela ajuizada, não é contra terceiros devedores solidários, mas sim, contra o devedor principal, ou seja, a empresa executada, ora em recuperação judicial.

De tal modo que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou, por meio de recurso repetitivo, o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101 /2005 ( REsp 1333349/SP , art. 543-C do Código de Processo Civil).

Sobre o tema, existe farta jurisprudência, mansa e pacífica:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. "A inovação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" ( REsp 1272697/DF , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

2. Agravo interno não provido.” ( AgInt no REsp 1732178/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EX- TINÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, c, e 255, § 4o, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema.

2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1367848/SP , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido. ( REsp 1272697/DF , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO HABILITADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Aprovado o plano de recuperação judicial, com a habilitação do crédito ora executado, ocorre a novação deste e a decisão homologatória constitui novo título executivo judicial, o que leva à extinção da execução individual contra a pessoa jurídica. No caso dos autos, embora a execução tenha sido ajuizada tanto em face da empresa quando da sócia devedora solidária, certo é que os embargos foram opostos apenas em nome da pessoa jurídica, sendo cabível a aplicação do disposto no art. 6o da Lei 11.101/2005, com a extinção do feito em relação a esta. APELO PROVIDO. ( Apelação Cível No 70076342070 , Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 28/11/2018).

Noutro viés, como se isso não bastasse, verifica-se que os créditos devidos à autora, foram constituídos a partir de julho de 2014, visto que no contrato firmado entre as partes, as Rés fixaram o prazo de conclusão da unidade para 31/12/2013, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (Cláusula 5ª, VII), ou seja, 01/07/2014, no entanto, nenhum dos prazos apontados no contrato foram cumpridos pelas Rés, de modo que o atraso indevido iniciou-se em 01/07/2014, portanto, antes do pedido da recuperação judicial, requerido em 23/02/2017 perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com aprovação do Plano de Recuperação Judicial, ocorrido em 06/12/2017. Portanto, levando-se em conta o que disciplina o art. 49 e 59 da LRF, este crédito se submete ao regime recuperacional.

O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 rege que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A Lei prevê a consequência jurídica para os créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial no seu art. 59:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no $ lo do art. 50 desta Lei.

O pedido de recuperação judicial remonta à data de

23/02/2017, sendo este

homologado pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em 06/12/2017. Portanto, o crédito do exequente está sujeito ao plano de recuperação judicial.

Com tais considerações, é possível constatar que há um plano de pagamento de credores, pelo que foi concedida a recuperação judicial nos termos do art. 58 da Lei em referência. Com isso, a consequência lógica é a de que o referido plano deve ser cumprido em sua integra, dentro dos prazos e condições nele pactuados.

Na mesma linha de pensamento, sustenta o doutrinador Manoel Justino Bezerra Filho:

Na forma do caput do art. 6°, a suspensão se inicia com o deferimento do processamento da recuperação judicial, despacho previsto no art. 52. Este despacho do art. 52 não se confunde com o momento no qual o juiz concede a recuperação judicial, previsto no art. 58. Dessa forma, concedida ou não a recuperação em 180 dias, todas as ações e execuções contra o devedor que pediu a recuperação voltarão a correr normalmente, pois o prazo máximo de suspensão é este ora estabelecido no § 4° do art. 6°. No entanto, se a recuperação já foi concedida na forma do art. 58, o crédito que a ela estiver submetido será pago nos próprios autos da recuperação, não havendo assim interesse no prosseguimento de ações ou execuções. (Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada, RT, 2007, pág. 65)

Dito isso, o eventual deferimento do requerido formulado pela parte autora implicaria no rompimento com os ditames da lei n. 11.101/05, cujo valor preponderante em suas regras é o princípio da preservação da empresa. Portanto, os regramentos nela contidos devem ser interpretados de maneira a possibilitar o seu soerguimento e possibilidade de adimplir com as dívidas que realizou.

Permitir que cada um defenda o seu crédito perante o Juízo de origem implica em colocar abaixo o princípio nuclear da recuperação, que é o do soerguimento da empresa, a par de colocar em risco o princípio da par conditio creditorium.

Esse posicionamento se alia ao entendimento sedimentado no E. STJ, conforme se depreende do ementado:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A VASP. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE. 1. O conflito de competência não pode ser estendido de modo a alcançar juízos perante os quais este não foi instaurado. 2. Aprovado o plano de recuperação judicial, os créditos serão satisfeitos de acordo com as condições ali estipuladas. Nesse contexto, mostra-se incabível o prosseguimento das execuções individuais. Precedente. 3. Conflito parcialmente conhecido para declarar a competência do Juizo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo - SP (STJ - CC: 88661 SP 2007/0188584-8, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/05/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 03.06.2008 . 1)

Desta feita, não sendo possivel a continuidade da execução neste processo em concomitância com a habilitação de crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial,

tem-se que a solução jurídica é a extinção do processo originário, em razão da novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial.

Nos termos do inciso 1 do artigo 360 do CC diz in verbis que: "Dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a

anterior"

A consequência jurídica da novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia se trata de entendimento consolidado no E. STJ, bem como a consequente extinção do feito originário, senão vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVACÃO. EXECUCÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. I. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir aexecução específica assumida no plano de recuperação ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juizo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015)

É salutar que se mencione que o julgado paradigmático acima descrito vai além e prevê inclusive a hipótese de potencial descumprimento de condições previstas em plano de recuperação judicial, e as consequentes condutas a serem adotadas pelo Juízo da Recuperação Judicial ou mesmo do credor, que poderia promover a execução específica das obrigações perante aquele Juízo, e não mais perante o juízo comum originário.

Como se pode demonstrar, o entendimento do E. STJ já reverberou em julgados dos tribunais nacionais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A Recuperação Judicial divide-se em dois momentos distintos: o deferimento de seu processamento (arts. 6° e 52 da Lei n°. 11.101/05) e a concessão da Recuperação Judicial (arts. 57 e 58 da Lei n°. 11.101/05), quer pela ausência de objeção de credor, que pela aprovação do Plano pela Assembleia Geral de Credores. Consoante entendimento do STJ, "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas." Eventual extinção da ação monitória ajuizada em face de devedor, ora em recuperação judicial, não extingue, nem afeta o direito de crédito de seu titular, principalmente se o crédito em questão encontra-se reconhecido no plano de recuperação judicial aprovado, de tal forma que, caso a recuperação judicial seja convolada em falência, serão reconstituídos os direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, nos termos do § 2° do art. 61 da Lei 11.101/05. (TJMG - Rel. Des. Moacyr Lobato, julgado em 18.02.2016)

Desta feita, a extinção da ação originária é medida que se impõe. Sendo assim, restam prejudicados os demais pontos aduzidos na apelação interposta pela parte autora e pela parte requerida. Os quais poderão ser - oportunamente - analisados pelo Juízo da Ação de Recuperação Judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSOS E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AMANHA INCORPORADORA LTDA, para JULGAR EXTINTA A AÇAO ORIGINARIA FACE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
, restando prejudicados os demais pontos aduzidos na apelação interposta pela parte autora e pela parte requerida. Os quais poderão ser - oportunamente - analisados pelo Juízo da Ação de Recuperação Judicial.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 18 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Des

embargadora – Relatora

Belém, 25/07/2023